Tribunal: STJ
Processo: 0049266-88.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1073302 - CE(2026/0049266-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MICHELE PEREIRA LIBANO DA SILVA
ADVOGADO
: LEONARDO CAVALCANTI DE AQUINO - CE033692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
HABEAS
CORPUS
CRIMINOSA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal
Superior que denegou ordem de
impetrado em favor de
habeas corpus
acusada presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 2
o, §§ 2o e 4o, I, da
em razão de alegado envolvimento com
Lei n. 12.850/2013,
facção criminosa e recebimento de valores oriundos do tráfico de drogas.
2. Segundo os autos, a defesa, no
originário, alegou ausência
habeas corpus
de fundamentação concreta e de individualização da conduta para a prisão
preventiva, violação ao
do CPP, falta de contemporaneidade dos
art. 312
fatos e ofensa à presunção de inocência e ao devido processo legal,
pleiteando a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares
diversas (art. 319 do CPP).
3. No agravo regimental, a defesa sustenta necessidade de apreciação
colegiada, diante da suposta ausência de fundamentação concreta para a
manutenção da prisão, inexistência de contemporaneidade dos fundamentos
cautelares, possibilidade de aplicação de medidas diversas da prisão e
violação ao princípio da presunção de inocência, requerendo a reconsideração
da decisão ou sua submissão ao órgão colegiado para concessão da ordem.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento monocrático do
pelo relator, com base em jurisprudência consolidada e no
habeas corpus
XX, do RISTJ, viola o princípio da colegialidade.
art. 34,
5. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva da
agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos
indicativos do
e do periculum libertatis, nos termos dos
fumus comissi delicti
arts. 312 e 315 do CPP, especialmente em razão de sua suposta posição de
liderança em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.
6. A questão em discussão consiste em apurar se estão presentes a
contemporaneidade dos motivos da custódia cautelar e a necessidade de sua
Documento eletrônico VDA55994922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: d0dcd3f1-1a39-4c9f-ac5a-3557aa162c64

manutenção para resguardar a ordem pública, bem como se medidas
cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam suficientes para
acautelar o processo.
III. Razões de decidir
7. O relator aplica o
XX, do RISTJ, o
do CPC, o
o do
art. 34,
art. 932
art. 3
CPP e a Súmula n. 568 do STJ para afirmar a legitimidade do julgamento
monocrático do
quando a matéria estiver consolidada na
habeas corpus
jurisprudência da Corte, concluindo inexistir violação ao princípio da
colegialidade, sobretudo diante da possibilidade de interposição de agravo
regimental.
8. As instâncias ordinárias fundamentaram a prisão preventiva na existência
de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, com base, entre
outros elementos, em relatório técnico de aparelho telefônico que indica, em
tese, a participação da agravante como uma das lideranças de organização
criminosa, bem como o recebimento em suas contas bancárias de valores
provenientes do tráfico de drogas, evidenciando o
.
fumus comissi delicti
9. A decisão estadual destacou que as circunstâncias concretas do caso —
liderança em facção criminosa atuante na região e utilização de contas
bancárias para movimentação de valores oriundos do tráfico — revelam
acentuada periculosidade e risco à ordem pública, justificando a prisão
preventiva para interromper ou diminuir as atividades ilícitas da organização
criminosa.
10. O voto afirma que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a
decretação e manutenção da prisão preventiva com base na gravidade
concreta da conduta, no modo de atuação e no vínculo com organização
criminosa, sendo irrelevantes, em tais hipóteses, eventuais condições pessoais
favoráveis da acusada.
11. Quanto à contemporaneidade, o acórdão de origem consignou que o
requisito se refere à atualidade dos motivos da prisão e não à data do fato
delituoso, concluindo que os fundamentos que ensejaram a decretação da
custódia permanecem presentes e que a gravidade concreta das condutas
impede o esgotamento do
.
periculum libertatis
12. Diante da demonstrada periculosidade e do risco concreto de reiteração
delitiva, o relator entende que as medidas cautelares previstas no
do
art. 319
CPP se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública, razão pela qual
não se admite a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas.
13. Ausente flagrante ilegalidade, constrangimento ilegal ou alteração fática
ou jurídica relevante em relação ao que foi apreciado na decisão monocrática,
o agravo regimental não apresenta argumentos aptos a infirmar o
entendimento anteriormente adotado, o qual se encontra em consonância com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo-se a
decisão monocrática que denegou a ordem de
e a prisão
habeas corpus
preventiva da agravante.
1. O julgamento monocrático de
pelo
Tese de julgamento:
habeas corpus
relator, quando a matéria estiver consolidada na jurisprudência da Corte e
houver previsão regimental, não viola o princípio da colegialidade,
especialmente diante da possibilidade de agravo regimental. 2. A liderança
em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, demonstrada por
elementos concretos como interceptações e movimentação de valores ilícitos,
configura
e autoriza a decretação e manutenção da prisão
periculum libertatis
preventiva para garantia da ordem pública. 3. A contemporaneidade da prisão
preventiva exige a atualidade dos motivos que justificam a custódia, e não a
proximidade temporal com a data do fato delituoso, podendo a gravidade
concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva sustentar a manutenção da
medida. 4. Quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública
Documento eletrônico VDA55994922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: d0dcd3f1-1a39-4c9f-ac5a-3557aa162c64

decorrente da atuação em organização criminosa, as medidas cautelares
diversas da prisão previstas no
do CPP mostram-se insuficientes para
art. 319
acautelar o processo e não substituem a prisão preventiva.

o, LVII; CPP, arts. 3o, 282,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
312, 313, § 2o, 315 e 319;
o, §§ 2o e 4o, I; CPC,
Lei n. 12.850/2013, art. 2
RISTJ,
XX;
art. 932;
art. 34,
Súmula n. 568/STJ.
STJ, AgRg no HC
Quinta
Jurisprudência relevante citada:
1.002.481/MG,
Turma, j.
DJE
STJ, AgRg no HC
Quinta
13/8/2025,
18/8/2025;
995.626/SP,
Turma, j.
DJE
STF, HC
j.
STJ,
11/6/2025,
18/6/2025;
95.024/SP,
20/2/2009;
AgRg no HC
Sexta Turma, j.
STJ, AgRg no HC
959.178/SP,
5/3/2025;
Quinta Turma, j.
STJ, AgRg nos EDcl no HC
921.044/SC,
26/8/2024;
Quinta Turma, j.
DJE
STJ, AgRg no
1.007.289/SP,
17/9/2025,
23/9/2025;
HC
Sexta Turma, j.
DJE
1.027.366/MT,
1/10/2025,
6/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: d0dcd3f1-1a39-4c9f-ac5a-3557aa162c64

AgRg no HABEAS CORPUS No 1073302 - CE(2026/0049266-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MICHELE PEREIRA LIBANO DA SILVA
ADVOGADO
: LEONARDO CAVALCANTI DE AQUINO - CE033692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
HABEAS
CORPUS
CRIMINOSA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal
Superior que denegou ordem de
impetrado em favor de
habeas corpus
acusada presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 2
o, §§ 2o e 4o, I, da
em razão de alegado envolvimento com
Lei n. 12.850/2013,
facção criminosa e recebimento de valores oriundos do tráfico de drogas.
2. Segundo os autos, a defesa, no
originário, alegou ausência
habeas corpus
de fundamentação concreta e de individualização da conduta para a prisão
preventiva, violação ao
do CPP, falta de contemporaneidade dos
art. 312
fatos e ofensa à presunção de inocência e ao devido processo legal,
pleiteando a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares
diversas (art. 319 do CPP).
3. No agravo regimental, a defesa sustenta necessidade de apreciação
colegiada, diante da suposta ausência de fundamentação concreta para a
manutenção da prisão, inexistência de contemporaneidade dos fundamentos
cautelares, possibilidade de aplicação de medidas diversas da prisão e
violação ao princípio da presunção de inocência, requerendo a reconsideração
da decisão ou sua submissão ao órgão colegiado para concessão da ordem.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento monocrático do
pelo relator, com base em jurisprudência consolidada e no
habeas corpus
XX, do RISTJ, viola o princípio da colegialidade.
art. 34,
5. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva da
agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos
indicativos do
e do periculum libertatis, nos termos dos
fumus comissi delicti
arts. 312 e 315 do CPP, especialmente em razão de sua suposta posição de
liderança em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.
6. A questão em discussão consiste em apurar se estão presentes a
contemporaneidade dos motivos da custódia cautelar e a necessidade de sua
Documento eletrônico VDA55645969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: 58ca6523-f24e-446b-8fa1-97788ed51244

manutenção para resguardar a ordem pública, bem como se medidas
cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam suficientes para
acautelar o processo.
III. Razões de decidir
7. O relator aplica o
XX, do RISTJ, o
do CPC, o
o do
art. 34,
art. 932
art. 3
CPP e a Súmula n. 568 do STJ para afirmar a legitimidade do julgamento
monocrático do
quando a matéria estiver consolidada na
habeas corpus
jurisprudência da Corte, concluindo inexistir violação ao princípio da
colegialidade, sobretudo diante da possibilidade de interposição de agravo
regimental.
8. As instâncias ordinárias fundamentaram a prisão preventiva na existência
de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, com base, entre
outros elementos, em relatório técnico de aparelho telefônico que indica, em
tese, a participação da agravante como uma das lideranças de organização
criminosa, bem como o recebimento em suas contas bancárias de valores
provenientes do tráfico de drogas, evidenciando o
.
fumus comissi delicti
9. A decisão estadual destacou que as circunstâncias concretas do caso —
liderança em facção criminosa atuante na região e utilização de contas
bancárias para movimentação de valores oriundos do tráfico — revelam
acentuada periculosidade e risco à ordem pública, justificando a prisão
preventiva para interromper ou diminuir as atividades ilícitas da organização
criminosa.
10. O voto afirma que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a
decretação e manutenção da prisão preventiva com base na gravidade
concreta da conduta, no modo de atuação e no vínculo com organização
criminosa, sendo irrelevantes, em tais hipóteses, eventuais condições pessoais
favoráveis da acusada.
11. Quanto à contemporaneidade, o acórdão de origem consignou que o
requisito se refere à atualidade dos motivos da prisão e não à data do fato
delituoso, concluindo que os fundamentos que ensejaram a decretação da
custódia permanecem presentes e que a gravidade concreta das condutas
impede o esgotamento do
.
periculum libertatis
12. Diante da demonstrada periculosidade e do risco concreto de reiteração
delitiva, o relator entende que as medidas cautelares previstas no
do
art. 319
CPP se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública, razão pela qual
não se admite a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas.
13. Ausente flagrante ilegalidade, constrangimento ilegal ou alteração fática
ou jurídica relevante em relação ao que foi apreciado na decisão monocrática,
o agravo regimental não apresenta argumentos aptos a infirmar o
entendimento anteriormente adotado, o qual se encontra em consonância com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo-se a
decisão monocrática que denegou a ordem de
e a prisão
habeas corpus
preventiva da agravante.
1. O julgamento monocrático de
pelo
Tese de julgamento:
habeas corpus
relator, quando a matéria estiver consolidada na jurisprudência da Corte e
houver previsão regimental, não viola o princípio da colegialidade,
especialmente diante da possibilidade de agravo regimental. 2. A liderança
em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, demonstrada por
elementos concretos como interceptações e movimentação de valores ilícitos,
configura
e autoriza a decretação e manutenção da prisão
periculum libertatis
preventiva para garantia da ordem pública. 3. A contemporaneidade da prisão
preventiva exige a atualidade dos motivos que justificam a custódia, e não a
proximidade temporal com a data do fato delituoso, podendo a gravidade
concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva sustentar a manutenção da
medida. 4. Quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública
Documento eletrônico VDA55645969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: 58ca6523-f24e-446b-8fa1-97788ed51244

decorrente da atuação em organização criminosa, as medidas cautelares
diversas da prisão previstas no
do CPP mostram-se insuficientes para
art. 319
acautelar o processo e não substituem a prisão preventiva.

o, LVII; CPP, arts. 3o, 282,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
312, 313, § 2o, 315 e 319;
o, §§ 2o e 4o, I; CPC,
Lei n. 12.850/2013, art. 2
RISTJ,
XX;
art. 932;
art. 34,
Súmula n. 568/STJ.
STJ, AgRg no HC
Quinta
Jurisprudência relevante citada:
1.002.481/MG,
Turma, j.
DJE
STJ, AgRg no HC
Quinta
13/8/2025,
18/8/2025;
995.626/SP,
Turma, j.
DJE
STF, HC
j.
STJ,
11/6/2025,
18/6/2025;
95.024/SP,
20/2/2009;
AgRg no HC
Sexta Turma, j.
STJ, AgRg no HC
959.178/SP,
5/3/2025;
Quinta Turma, j.
STJ, AgRg nos EDcl no HC
921.044/SC,
26/8/2024;
Quinta Turma, j.
DJE
STJ, AgRg no
1.007.289/SP,
17/9/2025,
23/9/2025;
HC
Sexta Turma, j.
DJE
1.027.366/MT,
1/10/2025,
6/10/2025.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto por MICHELE PEREIRA LIBANO DA
SILVA contra a decisão (fls. 235-241), que denegou a ordem de
.
habeas corpus
Segundo os autos, a agravante foi denunciada e presa preventivamente por
suposta prática do crime descrito no artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013,
por envolvimento com a facção “Guardiões do Estado” e recebimento de valores
oriundos do tráfico de drogas.
A defesa impetrou
no TJCE, sustentando ausência de
habeas corpus
fundamentação concreta e individualização da conduta para a prisão preventiva, violando
o artigo 312 do CPP; falta de contemporaneidade dos fatos; e ofensa à presunção de
inocência e ao devido processo legal, pois a prisão não pode servir como punição
antecipada.
A ordem foi denegada pelo Tribunal de origem.
No presente
, reiteram-se as alegações deduzidas na Corte estadual.
writ
Liminarmente, requer a suspensão dos efeitos do pedido de prisão preventiva.
Ao final, pugna pela concessão definitiva da ordem, garantindo à paciente o
direito de responder em liberdade, salvo se sobrevier fato novo devidamente
fundamentado; ou que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos
do artigo 319 do CPP.
Em
a ordem do presente HC foi denegada.
23/02/2026,
Foi interposto agravo regimental, no qual a defesa sustenta a necessidade de
apreciação colegiada das questões suscitadas na impetração, pois são matérias de
significativa densidade jurídica, especialmente a ausência de fundamentação concreta
para manutenção da prisão; a inexistência de contemporaneidade dos fundamentos
cautelares; a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319
do CPP); e a violação ao princípio da presunção de inocência.
Documento eletrônico VDA55645969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: 58ca6523-f24e-446b-8fa1-97788ed51244

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso ao Colegiado para que seja concedida a ordem de
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico
que a irresignação não prospera.
Inicialmente, observa-se que nos termos do artigo 34, inciso XX, do RISTJ, é
cabível o julgamento monocrático do
pelo relator, quando a matéria
habeas corpus
estiver consolidada na jurisprudência desta Corte.
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO §
4o DO ARTIGO 33 DA
APREENSÃO DE 421,5G DE
LEI N. 11.343/2006.
MACONHA E DE 819,8G DE COCAÍNA. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE
TRÊS ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACÓRDÃO QUE RESOLVEU A
APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA
DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO
TEMPORAL SUI GENERIS. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA
E AFIRMAÇÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do
julgamento monocrático do habeas corpus. Isso porque, nos termos da
Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior
Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema".
2. Verifica-se, na espécie, a preclusão sui generis da matéria, em virtude do
transcurso de mais de três anos entre a impetração do mandamus e a sessão
de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade.
3. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do
Supremo Tribunal Federal - STF, em respeito aos princípios da segurança
jurídica e da lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo
as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no
acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno,
sujeitando-se à preclusão temporal sui generis para a impetração tardia do
remédio constitucional, pela prevalência da segurança jurídica, com
prestígio da eficácia preclusiva da coisa julgada.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
1.002.481/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
13/8/2025,
18/8/2025,
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE
DECRETO
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
PRISIONAL FUNDADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
Documento eletrônico VDA55645969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: 58ca6523-f24e-446b-8fa1-97788ed51244

DIVERSAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a
ordem de habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente
pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte de arma. A
defesa alegou ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional,
inexistência de elementos concretos que justificassem a necessidade da
custódia cautelar e violação ao princípio da colegialidade pelo julgamento
monocrático do writ.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ofensa ao princípio
da colegialidade diante do julgamento monocrático do habeas corpus; (ii)
examinar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos
do
do CPP; (iii) apurar se estão presentes elementos concretos que
art. 312
demonstrem a necessidade da segregação cautelar em detrimento das
medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. O julgamento monocrático do habeas corpus, autorizado pelos arts. 932
do CPC, 3o do CPP, 34, XI e XX do RISTJ e pela Súmula 568 do STJ, não
configura violação ao princípio da colegialidade, sobretudo diante da
possibilidade de interposição de agravo regimental.
4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade
concreta dos fatos, especialmente pela apreensão de 36 porções de cocaína
(60g), 8 pedras de crack (10,1g), valores em dinheiro e a posse de arma de
fogo, circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública.
5. A presença de condenações criminais anteriores reforça o risco de
reiteração delitiva e a periculosidade do agente, justificando a manutenção
da custódia cautelar.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da
prisão preventiva com base na gravidade concreta do crime e no risco de
reiteração, sendo irrelevante, nesses casos, a existência de condições
pessoais favoráveis.
7. Diante da demonstração de periculosidade e contumácia delitiva, as
medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para o fim
almejado, nos termos do
do CPP.
art. 319
8. Inexistindo flagrante ilegalidade na manutenção da prisão, é incabível a
concessão da ordem pela via do habeas corpus. IV. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
995.626/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025,
DJEN de
grifamos).
18/6/2025,
No mais, a Corte estadual justificou a manutenção da prisão da acusada nos
termos seguintes (fls. 18-27, grifamos):
Compulsando os fólios, constata-se que os pressupostos indicados pelo Juízo
originário estão presentes, de modo que a prisão se revela legítima e a sua
manutenção necessária.
Documento eletrônico VDA55645969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: 58ca6523-f24e-446b-8fa1-97788ed51244

Como se vê, o fumus comissi delicti restou comprovado enquanto provável
ocorrência do delito, tendo a autoridade impetrada apontado na decisão
primeva a existência de suficientes indícios de autoria e a prova da
materialidade delitiva com base nos elementos de informação probantes,
sobretudo, o Relatório Técnico de Aparelho Telefônico - (fls.
),
94/187
ocasião em que a Autoridade Policial logrou êxito em identificar, transcrever
algumas das principais conversas extraídas da análise e demonstrar, ao que
tudo indica, que os representados nesta medida de prisão preventiva são
integrantes da famigerada facção criminosa Guardiões do Estado (GDE).
Em relação ao periculum libertatis, verifica-se que resta configurada a
existência de razões que efetivamente autorizam a continuidade da custódia
cautelar. A prova da necessidade de manutenção da prisão reside nas
circunstâncias concretas que envolvem o fato, em tese, praticado pela
acusada, aptas a evidenciarem sua periculosidade para o meio social, tendo
em vista que a paciente é acusada de ser uma das líderes da referida
organização criminosa na região, bem como considerando que as quantias
em dinheiro provenientes do tráfico de drogas estavam sendo depositadas
em contas bancárias em seu nome.
Por essas razões, entendo que a prisão preventiva da paciente está
devidamente justificada para resguardar a ordem pública. Sobre o tema
ordem pública, assim tem conceituado a melhor doutrina: (...).
Ademais, A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de
que a presença de indícios de envolvimento do paciente com organização
criminosa, como a GDE, justifica a prisão preventiva para interromper a
atuação do grupo, o que se enquadra na garantia da ordem pública. O
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o
entendimento de que a periculosidade do agente, aferida pelo modus
operandi e pelo vínculo com organizações criminosas, autoriza a medida
extrema.
(...). Assim, ante a presença do fumus comissi delicti e da evidência de que o
paciente apresenta risco à ordem pública, não vislumbro nenhum
constrangimento ilegal no caso concreto, eis que o Magistrado expôs com
concisão e clareza a motivação da decisão, demonstrando o periculum
libertatis.
Em relação ao requisito da contemporaneidade, essencial à legalidade da
prisão preventiva, ressalto que é atendido tanto no momento da decretação
quanto na sua manutenção. Em relação à manutenção da custódia, o que se
exige é a contemporaneidade dos motivos da prisão, não a data do suposto
fato delituoso.
Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a
gravidade concreta da conduta obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis, sendo fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.
(...). No presente caso, os fundamentos que levaram o magistrado a decretar
a prisão preventiva da paciente permanecem presentes, de modo que não há
que se falar em ausência de contemporaneidade.
Conforme já exposto, verifica-se a presença dos requisitos autorizativos para
manutenção da prisão preventiva, quais sejam, a ameaça à ordem pública
diante da gravidade em concreto das condutas realizadas pela paciente.
Desse modo, é cediço que quando estão presentes os referidos requisitos é
imperiosa a manutenção da segregação cautelar, para resguardar a
Documento eletrônico VDA55645969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: 58ca6523-f24e-446b-8fa1-97788ed51244

sociedade e a paz social ameaçadas com o risco concreto de reiteração
delitiva.
Isso posto, a liberdade provisória da paciente cominada com medidas
cautelares diversas da prisão não são suficientes no caso concreto, motivo
pelo qual não acolho o pleito de aplicação de medidas cautelares diversas.

Da análise dos autos, constata-se que a prisão preventiva foi devidamente
fundamentada pelas instâncias ordinárias em elementos concretos que demonstram a
periculosidade acentuada da agente, que ocupa, em tese, papel de liderança em
organização criminosa voltada ao cometimento de tráfico de drogas.
Assim, foi ressaltada a imprescindibilidade da medida para interromper a
continuidade das atividades ilícitas da organização criminosa, conforme a orientação do

Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
FURTO QUALIFICADO E LAVAGEM DE CAPITAIS. NECESSIDADE
. MEDIDAS
DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES ILÍCITAS
CAUTELARES INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão
preventiva do agravante, acusado de integrar organização criminosa
envolvida em crimes de furto qualificado por fraude e lavagem de dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante é necessária para acautelar a ordem pública, bem como se são
suficientes medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base em evidências concretas de
que o agravante integra organização criminosa de grande vulto, com ampla
capilaridade, justificando a necessidade de sua segregação cautelar para
obstar a continuidade das atividades ilícitas do grupo criminoso.
4. A decisão das instâncias ordinárias está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, que considera a necessidade de
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
como fundamento idôneo para a prisão preventiva.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não garantem a
revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para a
custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. É válida a prisão preventiva fundamentada na
necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa. 2. Condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para a
custódia cautelar".
Documento eletrônico VDA55645969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: 58ca6523-f24e-446b-8fa1-97788ed51244

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC
Rel. Min. Cármen
95.024/SP,
Lúcia, DJe
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og
20/2/2009;
959.178/SP,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
5/3/2025;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
921.044/SC,
em 26/8/2024.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
1.007.289/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
17/9/2025,
23/9/2025,
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA.
DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS.
ART. 312
INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato
processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos
ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade
plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo
penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos
vetores contidos no
do CPP, indicando motivação suficiente para
art. 312
decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade expressiva de droga
apreendida, a "gravidade concreta das condutas delituosas sob
investigação, como também com a finalidade de interromper a atuação de
integrantes de grupo criminoso".
3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do
acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão
preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282
do CPP).
c/c art. 319
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
1.027.366/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos.)
1/10/2025,
6/10/2025,
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55645969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: 58ca6523-f24e-446b-8fa1-97788ed51244

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.073.302 / CE
Número Registro: 2026/0049266-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02048632120248060296
02175224020258060001
06303171620258060000
082024002658257
2048632120248060296 2175224020258060001 6303171620258060000 82024002658257
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEONARDO CAVALCANTI DE AQUINO
ADVOGADO
: LEONARDO CAVALCANTI DE AQUINO - CE033692
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: MICHELE PEREIRA LIBANO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MICHELE PEREIRA LIBANO DA SILVA
ADVOGADO : LEONARDO CAVALCANTI DE AQUINO - CE033692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA55916315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:32
Código de Controle do Documento: 40cdcfbe-c9d5-4a8a-ad11-ee70c3d02da6

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
15/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:32
Código de Controle do Documento: 40cdcfbe-c9d5-4a8a-ad11-ee70c3d02da6